Tribunal: TJES
Processo: 5002315-74.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Lei de Imprensa
Data de julgamento: 2024-05-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002315-74.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS e outros (2)
RECORRIDO: LEONARDO SILVEIRA DE SOUZA e outros (2)
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5002315-74.2021.8.08.0035

Recorrente: SULAMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS e SULAMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A.

Recorridos: LEONARDO SILVEIRA DE SOUZA e outros

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA. (1). TESE AUTORAL.
NARRAM OS AUTORES QUE EM 07/07/2017, A SRA. MARIA ANTUNES DA SILVEIRA SOUZA, SUA MÃE, POR MEIO DA ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO ESPÍRITO SANTO – AFPES, CONTRATARA COM A ORA PRIMEIRA REQUERIDA UM SEGURO DE VIDA COLETIVO, COLOCANDO COMO BENEFICIÁRIOS OS SEUS TRÊS FILHOS. QUE INFELIZMENTE, A SRA. MARIA ANTUNES DA SILVEIRA SOUZA VEIO A FALECER EM 12/02/2020, E EM 17/02/2020, O PRIMEIRO REQUERENTE ENTROU EM CONTATO COM A SEGUNDA REQUERIDA, CORRETORA DE SEGUROS, COM O OBJETIVO DE DAR INÍCIO AOS TRÂMITES PARA O RECEBIMENTO DO SEGURO, ENTREGANDO À SEGUNDA RÉ NO DIA 06/03/2020 TODA A DOCUMENTAÇÃO POR ELA SOLICITADA, NECESSÁRIA PARA A ABERTURA DE AVISO DE SINISTRO JUNTO À PRIMEIRA REQUERIDA. QUE EM 19/03/2020, O PRIMEIRO REQUERENTE RECEBEU E-MAIL DA PRIMEIRA REQUERIDA, ACUSANDO A ABERTURA DO AVISO DE SINISTRO (OCORRÊNCIA Nº 1-501407). TRANSCORRIDO MAIS DE UM MÊS DO RECEBIMENTO DO E-MAIL DA PRIMEIRA REQUERIDA, NEM O PRIMEIRO REQUERENTE NEM OS DEMAIS AUTORES RECEBERAM QUALQUER RETORNO DE QUALQUER DAS RÉS. ASSIM, EM 28/04/2020, O PRIMEIRO AUTOR ENTROU EM CONTATO COM A CENTRAL DE ATENDIMENTO DA PRIMEIRA REQUERIDA, TENDO SIDO INFORMADO QUE A DOCUMENTAÇÃO RELATIVA AO AVISO DE SINISTRO NÃO TINHA SIDO ENVIADA PARA A SEGURADORA E QUE DIANTE DISTO, A SULAMÉRICA CANCELOU A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DO SEGURO. AINDA NO DIA 29/04/2020, O PRIMEIRO AUTOR ENTROU EM CONTATO COM A SEGUNDA REQUERIDA, QUE LHE ENVIOU UM E-MAIL INFORMANDO QUE: “A DOCUMENTAÇÃO PARA ENTRADA DO SINISTRO JÁ FOI RECOLHIDA AQUI NA VIDA CORRETORA PELA PLATAFORMA DA SULAMÉRICA”. EM 05/05/2020, O PRIMEIRO REQUERENTE ENVIOU UM E-MAIL À TERCEIRA REQUERIDA, EXPLICANDO TODA A SITUAÇÃO E SOLICITANDO UMA RESPOSTA DA EMPRESA SOBRE O CANCELAMENTO DO PROCESSO DE PAGAMENTO DO SEGURO PELA SULAMÉRICA, NÃO OBTENDO QUALQUER RETORNO. REQUER A CONDENAÇÃO DAS REQUERIDAS AO PAGAMENTO AOS REQUERENTES DO VALOR DA INDENIZAÇÃO REFERENTE AO SEGURO DE VIDA CONTRATADO PELA SRA. MARIA ANTUNES DA SILVEIRA SOUZA (OCORRÊNCIA 1-501407) (APÓLICE 656980) (CERTIFICADO 246), DEVIDAMENTE ACRESCIDO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA, NA FORMA DA LEI, E A PAGAR A CADA REQUERENTE, A TÍTULO DE REPARAÇÃO PELOS DANOS MORAIS SOFRIDOS, A IMPORTÂNCIA DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS).
(2). ANTÍTESE. (2.1).
VIDA ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS APRESENTOU DEFESA ARGUINDO SUA ILEGITIMIDADE PASSIVA. NO MÉRITO DISSE QUE ENTROU EM CONTATO COM A SEGURADORA PARA SABER O QUE TERIA OCORRIDO, TENDO EM VISTA QUE TODA A DOCUMENTAÇÃO TERIA SIDO ENTREGUE, CONFORME PROTOCOLO ANEXO; LHE FOI INFORMADO É QUE O SINISTRO NÃO HAVIA SIDO NEGADO, O QUE DE FATO OCORRERÁ É QUE A DOCUMENTAÇÃO TERIA SIDO EXTRAVIADA, MAS QUE ESTÁ ANALISANDO O SINISTRO E SE ESTIVER TUDO CERTO IRÁ EFETUAR O PAGAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS.
(2.2).
SUL AMÉRICA SEGUROS APRESENTOU DEFESA ARGUINDO AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NO MÉRITO DIZ QUE O PAGAMENTO DA COBERTURA SECURITÁRIA PRETENDIDA SOMENTE NÃO FOI REALIZADA, HAJA VISTA A FALTA DE PROCEDIMENTOS REALIZADOS PELA PRÓPRIA REQUERENTE. ALEGA QUE NECESSITA DE UM ROL DE DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS PARA A DEVIDA REGULAÇÃO DO SINISTRO, DE SORTE QUE, O NÃO ENCAMINHAMENTO DE TAIS DOCUMENTOS, IMPOSSIBILITA A SEGURADORA DE PROCEDER COM O PROCESSO E ANÁLISE INTERNA DO SINISTRO RELATADO, E AINDA, POSSÍVEL PAGAMENTO INDENIZATÓRIO.
(2.3).
INVITA PARTICIPAÇÕES APRESENTOU SUA DEFESA ARGUINDO PRELIMINARMENTE INÉPCIA DA INICIAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA. NO MÉRITO ALEGA CULPA EXCLUSIVA DOS AUTORES.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
em parte o pedido inicial para condenar as requeridas, de forma solidária, a pagarem à parte autora o valor de R$ 9.089,00 (seis mil e oitenta e nove reais) devendo tal valor ser corrigido monetariamente, e acrescido de juros legais a partir da recusa do pagamento. Em consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil”.
(4). RECURSO DA SEGURADORA REQUERIDA.
EM SÍNTESE, PUGNA QUE A CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE A COBERTURA SECURITÁRIA INCIDA SOMENTE DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO E OS JUROS DE MORA DA CITAÇÃO VÁLIDA DA ORA RECORRENTE. REQUER AINDA, SOB A ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA
NO QUE TANGE À CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE SEGURO FUNERAL, QUE ESTE SEJA RETIRADO DO COMANDO DECISÓRIO.
(5). CONTRARRAZÕES DOS AUTORES.
ALMEJA, EM SUMA, IMPROVIMENTO DO RECURSO MANEJADO PELA REQUERIDA, MANTENDO-SE NA ÍNTEGRA A SENTENÇA RECORRIDA.
(6). DO MÉRITO RECURSAL.
A IRRESIGNAÇÃO DA SEGURADORA RECORRENTE CONSISTE NO QUE SE REFERE À INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS ACESSÓRIOS, PELO QUE ALEGA QUE A SENTENÇA OBJURGADA NÃO ESTABELECEU O TERMO
A QUO
DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS MORATÓRIOS, LIMITANDO-SE APENAS A MENCIONAR QUE SE DARÁ A PARTIR DA RECUSA DO PAGAMENTO; BEM COMO SUSTENTA QUE O ATO SENTENCIAL É
EXTRA PETITA
, VEZ QUE ULTRAPASSOU OS LIMITES DOS PEDIDOS FORMULADOS NO EXÓRDIO. POIS BEM. ALUSIVO AO PRIMEIRO TEMA, NÃO HÁ FALAR EM REFORMA DOS CAPÍTULOS DA SENTENÇA OBJURGADA REFERENTES AO TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DA INCIDÊNCIA DO JUROS MORATÓRIOS, PORQUANTO O MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU FIXOU-OS, RESPECTIVAMENTE, NA DATA EM QUE HOUVE NEGATIVA POR PARTE DA SEGURADORA, JÁ QUE A SUA FUNÇÃO É APENAS DE EVITAR A PERDA DO PODER AQUISITIVO DA MOEDA, EM CONSONÂNCIA COM AS SÚMULAS 580 DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. A PROPÓSITO, EM ANÁLISE A EXORDIAL VERIFICA-SE QUE OS AUTORES ALEGAM QUE
“[...] em
28/04/2020
, o primeiro autor entrou em contato com a Central de Atendimento da primeira requerida. Um funcionário de nome Gabriel o informou que a documentação relativa ao Aviso de Sinistro não tinha sido enviada para a seguradora e que diante disto,
a Sulamérica cancelou a solicitação de pagamento do seguro.
”
(GRIFOS NOSSOS), CONTUDO, TAL ARGUMENTO NÃO FORA IMPUGNADO PELA RECORRENTE, O QUE DEIXA AINDA MAIS VEROSSÍMIL A NEGATIVA INJUSTIFICADA DE PAGAMENTO DA COBERTURA POR PARTE DA SEGURADORA. DESSARTE, É DESARRAZOADA A ALEGAÇÃO DA PARTE RECORRENTE DE QUE JULGADOR
“[..] deixou de estabelecer o período a partir do qual haverá incidência de juros e correção monetária” NÃO ESTABELECENDO DATA EM QUE TERIA OCORRIDO A SUPOSTA RECUSA
, UMA VEZ QUE O CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS É CLARO NO SENTIDO QUE TAL EVENTO FORA EM 28/04/2020 (DATA DO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DO SEGURO). LOGO, IMPÕE-SE A MANUTENÇÃO DO JULGADO, NO TOCANTE AO TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS ACESSÓRIOS, AFIGURANDO-SE ACERTADA A SENTENÇA DO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU. COM RELAÇÃO AO ARGUMENTO DO RECORRENTE DE QUE A SENTENÇA VERGASTADA É
EXTRA PETITA
DISPONDO A SUA INSURGÊNCIA NESTES TERMOS:
“Segundo se verifica dos pedidos formulados pelos Recorridos na peça de ingresso, não há nenhum requerimento quanto ao auxílio-funeral, limitando-se a pleitear indenização referente ao seguro de vida contratado e por danos morais. [...] Nota-se que os pedidos exordiais se limitam ao pagamento da indenização do seguro de vida e indenização por danos morais. [...] o i. Juízo a quo , de forma equivocada, menciona na sentença que deverá ser pago aos embargados a cobertura a título de auxílio-funeral [...]. [...] Desta forma, conclui-se que houve julgamento extrapetita no que tange à condenação ao pagamento de seguro funeral.”
, TAMBÉM NÃO PROCEDE. EXPLICO. SEM DELONGAS, O PEDIDO DE CONDENAÇÃO DOS RECORRIDOS AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO DA APÓLICE DE SEGURO (ID. 5394138) ENGLOBA O PEDIDO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO-FUNERAL, PREVISTO NA APÓLICE DE SEGURO CONTRATADO PELA SEGURADA FALECIDA, QUE ERA MÃE DOS AUTORES. DESTA FORMA, AFASTADA A ALEGAÇÃO DE DESCABIMENTO DA COBERTURA DO AUXÍLIO EM COMENTO, É FORÇOSO RECONHECER O DIREITO DOS RECORRIDOS À INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA NO VALOR PREVISTO NO CONTRATO. COM TAIS CONSIDERAÇÕES, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.
(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
(8).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (art. 55 da LJE),
CONDENA-SE O RECORRENTE AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)